Tribunal: TJMT
Processo: 1018778-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018778-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ZIBETTI - CPF: 195.448.408-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.275.870/0001-24 (AGRAVADO), CIDCLEY ZIBETTI - CPF: 133.489.128-14 (AGRAVADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018778-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA – EPP; CIDCLEY ZIBETTI E MARCELO ZIBETTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
ora exequente,

contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.Valter Fabricio Simioni da Silva,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003689-95.2013.8.11.0040, ajuizado em face de
ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA – EPP; CIDCLEY ZIBETTI E MARCELO ZIBETTI,
ora executados, que indeferiu o pedido de busca no Sistema INFOJUD.

Nas razões recursais, o agravante relata que
“a discordância cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências” (sic).

Alega que
“as ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud foram implementadas no sistema jurídico brasileiro como um mecanismo de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional e, nesse passo, devem ser utilizadas como um elemento eficaz à disposição do Juiz e das partes na satisfação dos direitos” (sic).

Argumenta que “
o acesso ao convênio Infojud é a medida mais rápida e econômica do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, visto que a demora no andamento do processo beneficia única e exclusivamente à parte devedora” (sic).

Assevera que “
referidas diligências não implicam na quebra do sigilo fiscal da parte agravada, na medida em que as informações não serão disponibilizadas ao público, mas somente ao credor e ao magistrado, cujo acesso é exclusivo para atender à finalidade perseguida na ação de execução
” (sic)

Enfatiza que “
a tese pacificada do STJ é no sentido de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora, conforme o precedente fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos” (sic).

Conclui que “
as ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo, em razão das vantagens e da instantaneidade das pesquisas e de eventuais constrições, aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional” (sic)
.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada (Id. 178715187).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado, conforme despacho anexado no Id. 179380668.

Sem contraminuta.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 178845195.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de busca no Sistema INFOJUD, para
fins de
busca de
bens aptos a satisfazer os créditos do exequente/agravante.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema
INFOJUD, confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Logo, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer os créditos executados
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca da parte requerida, possibilitando a satisfação dos créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10129666320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2009, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora no referido sistema.”
(TJ-MT 10083163620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(TJ-MT 10152028520218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD
em nome dos executados/agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024